Tribunal: CARF
Processo: 10980.720861/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720861/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.475 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
OSNI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório apresentado se presta a
demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, eis que o lançamento
deve-se conformar à realidade fática.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720861/2012-17
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720861/2012-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/36):
O contribuinte identificado em epígrafe foi autuado pela fiscalização da RFB, mediante
o Auto de Infração de fls.8/13. As infrações apuradas foram assim descritas:

Uma vez cientificado, o contribuinte tempestivamente apresentou sua impugnação
perante a repartição fiscal de origem para, em síntese, apresentar as seguintes razões de
contestação:

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720861/2012-17

Tendo em vista a competência acerca da matéria, e conforme definição da COCAJ/RFB,
este processo foi encaminhado para a apreciação e julgamento nesta DRJ/REC.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
FATO GERADOR. AUFERIR RENDA. DISPONIBILIDADE
O fato gerador do imposto de renda pessoa física (IRPF) ocorre na data da aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Esta foi disponibilizada ao interessado,
identificado pelo nome e número do CPF, mediante recibo de pagamento acostado, que
consta nos autos de processo judicial que tramitou na 1a Vara da Fazenda no Foro de
Porto Alegre-RS, a título de honorários advocatícios.
PROVA DO PAGAMENTO NÃO CONTESTADA. RENDIMENTOS PAGOS A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DO NON OLET.
O ora impugnante não contesta diretamente o fato do pagamento a ele endereçado, nos
termos do recibo acostado aos autos como prova, limitando-se a argumentos indiretos
de defesa, especialmente o de que tem apenas o grau de ensino fundamental, que não
tem registro na OAB, e por isso não poderia receber honorários advocatícios. Para fins
tributários, vigora no direito brasileiro o princípio do “non olet”. Mesmo que o
rendimento resulte de atividade irregular, ou delituosa, tal como seria eventual prática
do charlatanismo, o fato gerador do imposto ocorre para aquele que recebeu a renda.
Cientificado da decisão, 12/06/2015 (fls. 41), o contribuinte, em 24/06/2015,
interpôs recurso voluntário (43/45), alegando que não auferiu renda pelo exercício da advocacia,
uma vez que não é habilitado e nem capacitado para tanto, tendo apenas ensino fundamental
completo, além de não conhecer a pessoa que declarou o referido pagamento, sendo assim parte
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720861/2012-17

ilegítima para figurar como responsável pelo pagamento do imposto apurado. Alega ainda que o
recebo emitido apresenta uma série de indícios que apontam em sentido contrário, sobretudo pela
assinatura que não apresenta qualquer semelhança com a sua, conforme atesta e se comprova
pelas peças impugnatória e recursal apresentadas, que são diferentes daquela constante no recibo
atestando o recebimento dos honorários pela condução do processo judicial que tramitou na Vara
Cível do Foro Regional Partenon Porto Alegre/RS. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, bem como seja oficiado a autoridade policial para verificação da ocorrência de
ilícito penal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/47.
Em 25/07/2023, o julgamento foi convertido em diligência, solicitando à unidade
de origem que instrua o processo com os documentos requestados (fls. 51/54), cuja diligência foi
efetivamente cumprida (fls. 55/70), retornando-me os autos, em 25/10/2023, para
prosseguimento do julgamento (fls. 72).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de pessoa física, decorrentes do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, sujeitos ao carnê-leão, no valor de R$ 36.000,00, em
decorrência do processamento da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia da
consulta processual extraída do processo no 10901757806, em curso na Vara Cível do Foro
Regional Partenon Porto Alegre/RS e do registro obtido junto à OAB/PR, noticiando a existência
de advogado homônimo (Osni da Silva) (fls. 44 e 46).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720861/2012-17

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados no voto vencedor da decisão
recorrida (fls. 47/48):
O presente tem por objetivo apresentar as razões da discordância do voto da relatora
no que tange à parte em litígio referente à omissão de rendimentos do trabalho
recebidos pelo notificado da Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais, no
valor de R$ 35.283,90. O notificado alegou não ter trabalhado na referida empresa.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a insurgência
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos decorreram da condução
do processo judicial por advogado homônimo, ao teor dos dados contidos nos sistemas de
dados da RFB (fls. 57/59), restando demonstrado, de fato, que o Recorrente não foi o titular dos
honorários advocatícios recebidos, cuja boa-fé, ao meu sentir, tem-se por comprovada nos autos.
Portanto, demonstrada a não ocorrência de omissão de rendimentos, diante da
inexistência de eventual participação e atuação do Recorrente no recebimento de valores
apurados, e evidenciada a falta de apresentação da DAA no ano-calendário autuado de 2007,
pelo advogado homônimo e real beneficiário dos rendimentos pelo exercício da advocacia,
conforme aliás bem apurado pela RFB (fls. 69) – tendo em mente ainda que autuação se deu,
diga-se de passagem, pela vinculação indevida do CPF do contribuinte ao
homônimo/beneficiário dos valores tidos por omitidos (fls. 35, 46, 57/59) – razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original